Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709429-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DECISÃO 1. EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 149440492 – autos originários) que, proferida na ação de indenização por danos materiais e morais por ela proposta contra ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., saneou o processo, inverteu o ônus da prova, e determinou a produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por EILLY RAYANE ANDRADE PEIXOTO em desfavor de ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA , partes qualificadas nos autos. A partes autora alega, em suma, que foi submetida a uma cirurgia estética para colocação de próteses mamárias da marca da ré, no ano de 2017. Narra que em julho de 2019 houve recall das próteses da ré e, na ocasião, recebeu e-mail informando o risco das próteses de desenvolver câncer conforme atestado pela FDA. Relata que a prótese colocada pela autora é justamente um dos modelos recolhidos pela ré. Conta que apresentou quadro de dor mamária com nódulos mamários grau 3 e o seu requerimento de substituição das próteses foi negado pela ré. Portanto, pugna, pela condenação da ré ao custeio da cirurgia e condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. Foram acolhidas as emendas de id. 119878267 e de id. 122592351. O pedido de tutela foi deferido para que a ré arque com a substituição das próteses da autora. O requerido, devidamente citado, terceiro requerido ofertou contestação (id. 127896848), na qual sustenta que as próteses fornecidas são de qualidade e eficácia comprovadas e aprovadas pela FDA. Argumenta que o recall ocorreu em relação a próteses não implantadas em pacientes e que a prótese da autora não é objeto do recall. Afirma que o recolhimento ocorreu em caráter de precaução e que não houve o reconhecimento de qualquer defeito nas próteses. Defende que a Fiocruz realizou a revisão dos estudos e chegou à conclusão de que existem mínimas evidências de que o linfoma tenha alguma relação com a qualidade das próteses fabricadas. Aduz descabimento da inversão do ônus da prova e inexistência de danos materiais e morais. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Foi interposto agravo de instrumento pela ré contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, ao qual foi negado provimento (id. 141762879). Em réplica (id. 131331733), a parte autora reiterou os termos da inicial e, após, requereu o levantamento do valor depositado nos autos pela ré para custeio da cirurgia e o valor foi transferido, conforme ofício de id. 133298231. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendem produzir, a parte autora juntou prova documental e requereu o julgamento antecipado. Por sua vez, a parte ré requereu a produção de prova pericial. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Não há preliminares a serem resolvidas. DECLARO saneado o processo. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que o autor é consumidor de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo o contrato em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé do autor. De outra banda, é notória sua hipossuficiência frente à ré, esta sim, que tem toda a condição de custear e solucionar o ponto controvertido da causa. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Defiro o pedido da parte ré de produção de prova pericial. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se: a) havia necessidade de substituição da prótese mamária da autora; b) se a prótese estava incluída no recall realizado em julho de 2019 pela ré; c) se os nódulos que surgiram na mama da autora, grau 3, tem como causa a prótese fornecida pela ré. Dessa forma, nomeio o perito Bruno Leonardo de Souza, telefone 99652-1520, e-mail bruno.mastologia@gmail.com, na especialidade mastologista, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o perito para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da proposta de honorários e realizar o depósito do valor. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 465, do CPC. Registro que, caso já realizada a substituição da prótese, cabe a parte autora apresentar a prótese retirada, fornecida pela ré, para realização da prova pericial. Ademais, cabe a parte autora juntar aos autos todos os exames, laudos médicos pendentes e prontuários da cirurgia realizada de substituição.” 2. A agravante-autora alega que a cirurgia de substituição das próteses, deferida em antecipação de tutela, foi realizada no dia 13/10/22 e que não sabe informar o destino das próteses retiradas. 3. Aduz que o cumprimento da decisão agravada está prejudicado, restando como comprovação a nota fiscal com o número de registro da prótese. 4. Defende que não há necessidade de produção probatória e que os autos estão devidamente instruídos e aptos à conclusão para sentença. “Requer: 36. Por todo o exposto requer-se: a. A intimação do Agravado para se manifestar; b. A reforma da decisão agravada, para indeferir a realização de produção de prova pericial, visto a grande produção de provas documentais carreada aos autos; c. Subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para manter o ônus da prova com a parte Agravada, sob pena de violação do art. 373, II do Código de Processo Civil.” 5. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 120987060). 6. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento (id. 44779167), a agravante apresentou a manifestação de id. 45252786, defendendo que o recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, inc. XI, do CPC; e pleiteando a concessão de antecipação de tutela recursal para que não seja aplicada a inversão do ônus da prova, bem como para que seja indeferida a produção da prova pericial. 7. É o breve relatório. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. Não se vislumbra probabilidade do direito da agravante porque no processo originário, a empresa-agravada é aquela que detêm melhores condições e maior facilidade de produção da prova pericial necessária ao julgamento da lide, conforme previsão do art. 373, §1o, do CPC. 11. A não localização das próteses retiradas da agravante-autora não inviabiliza a produção da prova pericial porque ainda existem o prontuário médico, e a nota fiscal da prótese inicialmente utilizada. 12. Ainda quanto à questão probatória, importante ressaltar que não cabe à parte a definição sobre a necessidade de produção das provas pleiteadas; o art. 370, caput, do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” 13. Ressalte-se ainda que a inversão do ônus da prova, e atribuição à agravada-ré, não gera qualquer impedimento a que a agravante-autora produza a prova que entende necessária ao julgamento da lide. 14. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 15. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora